Tribunal: TJMT
Processo: 1036411-71.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036411-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MAURO TZEU DE OLIVEIRA BRAGA - CPF: 727.094.481-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR

– ARRESTO DE BENS ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – POSSIBILIDADE – FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – APLICAÇÃO DO ART. 830 DO CPC – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO ABSOLUTO DE DILIGÊNCIAS –
RECURSO PROVIDO
.

É admissível o arresto de bens no processo de execução de título extrajudicial, ainda que não efetivada a citação válida, desde que frustradas tentativas de localização do executado.

Não se exige o exaurimento absoluto de diligências para a adoção da medida constritiva, bastando a demonstração da plausibilidade da tutela executiva e a reversibilidade do arresto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1036411-71.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:

MAURO TZEU DE OLIVEIRA BRAGA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,em contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Alex Nunes de Figueiredo
, da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 1027724-60.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
MAURO TZEU DE OLIVEIRA BRAGA
, indeferiu o pedido de arresto prévio de bens formulado pelo exequente, ao fundamento de inexistir citação válida, de não se ter demonstrado perigo de dano ou lesão de difícil reparação, e de faltar comprovação do exaurimento dos meios para localização do executado, determinando, ainda, a intimação do exequente para promover a citação, sob pena de extinção do feito (
arts
. 485, §1º, CPC).

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, o cabimento do agravo (art. 1.015,
caput
e parágrafo único, CPC), afirmando que a decisão combatida é suscetível de causar-lhe lesão grave e de difícil reparação, pois obstaculiza medida acautelatória destinada a assegurar a utilidade da execução fundada em Cédula de Crédito Bancária nº. 305.482.216 (valor atualizado à época do ajuizamento: R$28.799,88).

Assevera que, não obstante ainda não efetivada a citação, promoveu tentativas de localização do devedor em diversos
endereços, de modo que se verifica a ocorrência de frustração da citação e risco de dilapidação patrimonial, o que, no seu entender, autorizaria o arresto executivo, inclusive na modalidade
online
, por aplicação do art. 830 do CPC e analogia ao art. 854 do CPC.

O agravante aduz que o arresto configura “penhora prévia”, voltada a resguardar bens até a conversão em penhora após a citação, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (v.g., REsp nº. 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi) no sentido da admissibilidade do arresto antes de esgotadas as tentativas de citação, bem como julgados dos Tribunais de Justiça (TJMT, TJGO, TJRS, TJPR), que, em suma, reconhecem a possibilidade de arresto de bens do executado não localizado, sem exigir exaurimento absoluto das diligências, para garantia da execução.

Afirma, ainda, que recai risco concreto de o agravado se desfazer do imóvel de matrícula nº. 67.937, indicado ao arresto, e que a medida é reversível.

Quanto ao efeito suspensivo ativo, argumenta estarem presentes a probabilidade do direito (crédito líquido, certo e exigível; execução em curso; frustração de citação) e o perigo de dano (eventual alienação do imóvel e consequente inutilidade da tutela executiva), além da reversibilidade da constrição.

Ante o exposto
, pugna pelo provimento do recurso para deferir a tutela de urgência para expedição de termo de arresto sobre o bem indicado (Id. 194023661), tornando-o indisponível (Id. 322659873).

Preparo devidamente recolhido (Id. 322839383).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
22
/
10
/2025
, por esta Relatoria (
I
d.
324153397
).

Não foi possível localizar o agravado para apresentação da contraminuta (
I
d. 332810481).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de deferimento de arresto prévio de bens do executado, antes da efetivação da citação válida, no âmbito de execução de título extrajudicial, diante da alegada frustração das tentativas de localização do devedor e do risco de comprometimento da utilidade da tutela executiva.

Na hipótese, o juízo de origem indeferiu o pedido de arresto formulado pelo exequente ao fundamento de inexistir citação válida, de não estar demonstrado perigo de dano ou lesão de difícil reparação e de não haver comprovação do exaurimento dos meios para localização do executado, determinando, ainda, a intimação da parte exequente para promover a citação, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Eis a convicção formada pel
o
magistrad
o
de primeiro grau:

“Vistos etc.

Da análise dos autos, verifica-se que as diligências efetuadas no intuito de citar a parte executada não lograram êxito.

Na petição de Id. 194023661 a parte exequente requereu o deferimento de arresto de bens da parte devedora.

O STJ admite o arresto de bens antes da citação, desde que comprovado perigo de dano ou lesão de difícil reparação, o que não ocorreu in
casu
.

Destaca-se que o ato judicial constritivo de bens
deve ser precedido da citação válida, ainda que
pela via editalícia
, até porque necessária à formação da relação jurídico-processual.

Além disso, inexiste comprovação concreta e objetiva pela parte exequente no processo a respeito do exaurimento dos meios e tentativas de localização da parte ré/executada.

Desta forma, ausente citação válida da parte executada
INDEFIRO o pedido de arresto de bens
.

Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no que tange a citação da parte executada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, cumpra a determinação judicial, nos termos do art. 485, §1º do CPC, sob pena de extinção do feito, nos mesmos moldes da advertência anterior.

Cumpra-se.”

Todavia, a decisão agravada não merece subsistir.

Isso porque, diversamente do entendimento adotado pelo magistrado singular, o sistema processual civil vigente não trata a citação válida como pressuposto absoluto e intransponível para a adoção de medidas constritivas de natureza acautelatória no processo de execução.

O art. 830 do Código de Processo Civil expressamente autoriza o arresto de bens quando o executado não é encontrado, justamente como mecanismo destinado a preservar a efetividade da execução e a resguardar o resultado útil do processo, evitando-se o esvaziamento patrimonial do devedor antes da estabilização da relação processual.

No caso concreto, o que se verifica dos autos é a existência de sucessivas tentativas de localização e citação do executado, realizadas ao longo de considerável lapso temporal, por diferentes meios, todas infrutíferas, circunstância que revela frustração objetiva da citação, ainda que não se possa falar em exaurimento absoluto de diligências.

A exigência de esgotamento integral e ilimitado de tentativas de localização, além de não encontrar amparo no texto legal, mostra-se incompatível com os princípios da efetividade, da razoável duração do processo e da tutela jurisdicional adequada, sobretudo em sede executiva.

Nesse contexto, o arresto não se confunde com penhora definitiva, tampouco implica antecipação de atos expropriatórios, tratando-se de providência provisória e reversível, destinada apenas a assegurar a futura satisfação do crédito exequendo, caso a citação venha a ser efetivada.

A interpretação sistemática do art. 830 do CPC, em consonância com a orientação consolidada
D
este Sodalício
, afasta a necessidade de demonstração de ocultação dolosa do devedor ou de prova cabal de dilapidação patrimonial iminente, bastando a não localização do executado e a plausibilidade da necessidade de preservação do patrimônio sujeito à execução.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO ONLINE DE BEM IMÓVEL ANTES DA CITAÇÃO –
POSSIBILIDADE DIANTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO PARA CITAÇÃO, APÓS A REALIZAÇÃO DE INÚMERAS DILIGÊNCIAS QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS
– ART. 830, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
A parte
exequente operou diversas tentativas de citação da parte executada, verificando-se que houve inúmeras tentativas de localização da parte agravada, as quais restaram infrutíferas, de modo que é passível a aplicação do entendimento da Corte Superior, bem como do disposto no art. 830 do CPC
. Assim, mostra-se desnecessário que o agravante proceda à efetivação de outras diligências para a localização da parte executada, sendo bastante a tentativa de citação no endereço informado por aquela quando da avença entre as partes. Logo, tendo em vista o entendimento exarado, bem como a dificuldade da parte exequente em promover a citação do executado, cabe a reforma da r. decisão agravada, deferindo-se a realização do arresto executivo do imóvel de matrícula nº. 59 .762 do 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT
.
”
(TJ-MT - AI: 10085499620238110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
POSSIBILIDADE DE ARRESTO DOS BENS, AINDA QUE NÃO PERFECTIBILIZADA A CITAÇÃO
– CASO EM QUE NÃO HOUVE A LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 830 DO CPC – PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL E DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Segundo inteligência do artigo 830 do CPC e do entendimento do STJ, a tentativa frustrada de localização do executado, autoriza o arresto de bens, com o propósito de viabilizar a fluência do procedimento executivo, mesmo quando não
localizado o devedor
(N.U 1010738-52 .2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021,
Publicado
no DJE 27/04/2021)
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003797-18.2022.8.11 .0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023)

Ademais, no âmbito do processo executivo, o perigo de dano não se submete à mesma lógica estrita das tutelas de urgência previstas no art. 300 do CPC, pois decorre, em grande medida, da própria frustração da citação e do risco inerente de comprometimento da utilidade da execução, especialmente quando o processo se prolonga no tempo sem a estabilização da relação processual. Exigir do exequente prova concreta de que o executado esteja, de fato, alienando bens, esvaziaria a função preventiva do arresto e subverteria a lógica protetiva que informa o processo de execução.

No caso, a constrição pretendida recai sobre bem imóvel certo e determinado, devidamente individualizado por matrícula, o que reforça a adequação e a proporcionalidade da medida, além de evidenciar sua plena reversibilidade, inexistindo demonstração de prejuízo desarrazoado ao executado.

Diante desse cenário, mostra-se juridicamente admissível e recomendável o deferimento do arresto requerido, como forma de resguardar a efetividade da tutela executiva, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa, que serão oportunamente exercidos após a efetivação da citação.

Assim, presentes os pressupostos legais e diante da necessidade de se conferir utilidade prática à execução, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e deferir o arresto do bem imóvel
de matrícula nº. 67.937
, do 5 Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT
, determinando a expedição do respectivo termo de arresto e a adoção das providências necessárias à sua indisponibilidade, até ulterior deliberação do juízo de origem, sem prejuízo do prosseguimento das diligências voltadas à citação do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026